Tribunal: TJES
Processo: 5000331-22.2020.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-22.2020.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IVOMAR FERNANDO BARATELLA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Sobrevindo acordo entre as partes nos autos da Execução de Título Extrajudicial, com pedido de sobrestamento do feito, mostra-se irregular a sentença que extingue a demanda, a teor do disposto no art. 922, do CPC. Precedentes do STJ e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000331-22.2020.8.08.0025

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - OAB SP123199-A

RECORRIDO : IVOMAR FERNANDO BARATELLA E OUTROS

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir se o pedido de homologação de acordo firmado entre as partes em Ação de Execução de Título Extrajudicial implica extinção da demanda ou apenas suspensão do processo para o cumprimento da obrigação, conforme requerido ao juízo de origem.

De acordo com a petição ID 5543353, as partes transacionaram nos autos da demanda proposta pela instituição financeira Apelante e, na oportunidade, pleitearam a homologação do acordo e a
suspensão
da demanda.

Nesse contexto, o juízo
a quo
prolatou a r. sentença objeto do recurso, homologando a transação e extinguindo o feito com resolução do mérito, conforme art. 487, III, do CPC.

Muito bem.

De fato, a jurisprudência do C. STJ, baseada na leitura do art. 922, CPC/15
1
, possui entendimento no sentido de que, nos autos da
execução
, sobrevindo acordo entre as partes,, a transação deverá ser homologada pelo juízo exequendo, com a
suspensão
da via executiva até o cumprimento da obrigação ou, na hipótese de descumprimento do acordo, o processo retomará o seu curso normal. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.

3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos.

Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.

4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial.

Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.

5.
A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo.
E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).

6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1.
A convenção das partes quanto ao pagamento parcelado do débito não tem o condão de extinguir o processo, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação, a teor do art. 922 do CPC/15.
2. Recurso conhecido e provido. (Data: 12/Apr/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5015707-17.2021.8.08.0024 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL )

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E JULGA EXTINTA A EXECUÇÃO - EXTRA PETITA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1 –
Estabelece o art.922 do Código de Processo Civil que, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ao mesmo tempo, o parágrafo único do referido dispositivo ainda preceitua que “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retornará o seu curso”
. 2 - E
ste E. Tribunal de Justiça teve muitas oportunidades de se debruçar sobre o tema, sendo possível afirmar que a jurisprudência deste Tribunal caminha remansosa no sentido de ser extra petita a sentença que homologa o acordo e extingue o processo quando há requerimento expresso de suspensão do feito. Precedentes deste E. Tribunal.
3 - Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 28/Feb/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0028594-17.2019.8.08.0048 Magistrado: MANOEL ALVES RABELO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO. ART. 922 CPC. EXTINÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Nos termos do Art. 922 do CPC: “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. II. Havendo pedido de suspensão da execução ela só poderá ser extinta após o cumprimento da obrigação pelo devedor, sendo indevida a extinção do processo pela transação.
III. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (Data: 06/Oct/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5009822-86.2021.8.08.0035 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em julgamento, tratando-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial e diante do pedido de suspensão da via satisfativa no bojo do acordo apresentado ao juízo de origem, o processo deve ser suspenso pelo prazo previsto no acordo para o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922, do CPC.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso,
para anular a r. sentença e determinar a aplicação do art. 922, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.